Tribunal: TJDFT
Processo: 0717984-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. PENHORA DIREITOS AQUISITIVOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL NO SISTEMA RENAJUD. PROVIDÊNCIA ACAUTELATÓRIA LEGÍTIMA PARA RESGUARDAR A EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA E ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. BEM LOCALIZADO E AVALIADO. AUSÊNCIA DE CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VEICULAR. DECISÃO REFORMADA.
1. A restrição de circulação do veículo, por meio do sistema RENAJUD, é medida excepcional que se justifica apenas em determinadas situações, buscando dar efetividade aos princípios que norteiam a tutela executiva.
2. Empreendidas as diligências necessárias à localização do automóvel indicado à penhora e cumprida a ordem judicial de avaliação do bem, não mais subsiste razão legal para a manutenção da medida de restrição à circulação, uma vez que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza o emprego de medidas coercitivas para "assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária".
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.